Tribunal: TJDFT
Processo: 0702915-51.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA. PERÍCIA COMPLEMENTAR. CONSTRUTORA. CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VÍCIOS ENDÓGENOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. VALOR DA CAUSA.
1. A pessoa jurídica será considerada consumidora quando adquirir ou utilizar produto ou serviço fora de sua área de especialidade ou alheios à finalidade da atividade produtiva, bem como revelar no caso concreto vulnerabilidade diante do fornecedor.
2. A pretensão condenatória diante do inadimplemento contratual na execução da obra prescreve em dez (10) anos em razão da ausência de prazo específico no Código de Defesa do Consumidor.
3. O Juiz, como destinatário final da prova, consoante disposição do art. 370 do CPC, fica incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias. A sua efetiva realização não configura cerceamento de defesa, não sendo faculdade do Magistrado, e sim dever (STJ - REsp 2.832-RJ rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira). Trata-se de um comando normativo cogente que se coaduna com o princípio da celeridade e prestigia a efetividade da prestação jurisdicional.
4. Evidenciada a existência de falhas no serviço prestado e, ausentes as excludentes previstas no §3o do artigo 14 do CDC, não há como afastar a responsabilidade da ré apelante pelos vícios construtivos apontados no laudo pericial.
5. O § 2.o, do art. 85 do CPC é expresso ao determinar que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
6. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos.
7. Negou-se provimento às apelações.